Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-97.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
rescisão de contrato. devolução de 75% das quantias pagas, com atualização monetária. juros da mora a partir do trãnsito em julgado. inadmissibilidade de indenização por fruição de terreno não edificado. alteração das bases de cálculo das verbas honorárias em função do tema repetitivo 1076, do stj. provimento, em parte, dos recursos.